Tribunal: TJSP
Processo: 2175972-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. 1. Honorários de sucumbência fixados em sentença de rejeição de embargos à execução. Cumprimento de sentença requerido, em nome próprio, pela associação de advogados titular da verba. Possibilidade. Circunstância de o art. 85, §13, do CPC assegurar o acréscimo das verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados aos valores reclamados na execução não

Ementa:
Agravo de instrumento. 1. Honorários de sucumbência fixados em sentença de rejeição de embargos à execução. Cumprimento de sentença requerido, em nome próprio, pela associação de advogados titular da verba. Possibilidade. Circunstância de o art. 85, §13, do CPC assegurar o acréscimo das verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados aos valores reclamados na execução não afastando a orientação jurisprudencial firmada à luz dos arts. 22, 23 e 24 da Lei 8.906/94, no sentido de que a honorária de sucumbência é verba autônoma em relação ao valor destinado ao litigante e que, portanto, pode ser executada em apartado pelo advogado. 2. Penhora de imóvel. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Proteção prevista nos arts. 5o, XXVI, da CF, art. 4o, II, da Lei 4.505/64 e no art. 833, VIII, do CPC. Hipótese em que nada foi apresentado para demonstrar que o imóvel em questão, conquanto caracterize pequena propriedade rural, é "trabalhado" pela proprietária e respectivos familiares e, pois, que se encaixa na proteção legal, consoante expressamente exigido pelos citados dispositivos. Bem rejeitado o pedido de desconstituição da penhora.

Negaram provimento ao agravo.